Tribunal: TJDFT
Processo: 0747360-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747360-15.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maria Laura Ribeiro de Gusmão Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Laura Ribeiro de Gusmão contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 175948550 do processo referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712501-16.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para ser compelido o Poder Público a fornecer o medicamento Pembrolizumabe (200mg), nos seguintes termos: (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento oncológico neste momento para redução de risco de morte progressão de doença e aumento de qualidade de vida. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Nas notas técnicas 2454 e 2331 (disponíveis em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2454.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2331.pdf/view) verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado com ressalvas ou não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53114891), narra ter sido diagnosticada com carcinoma urotelial de bexiga metastático para osso. Alega necessária a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência por ela requerida e, assim, compelido o Distrito Federal a fornecer o fármaco Pembrolizumabe, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, mas sem indicação em bula para a doença que a acomete. Aduz comprovar o relatório médico acostado ao feito a imprescindibilidade e a urgência na dispensação do medicamento vindicado. Menciona inexistir alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS para o tratamento de sua moléstia. Ao final, requer o seguinte: a) O conhecimento e o provimento do presente recurso, e a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento PEMBROLIZUMABE 200 MG, nos termos da prescrição médica; b) A intimação do Agravado, para contrarrazoar o agravo; e c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à recorrente pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Vejamos. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o seguinte fundamento: O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Nas notas técnicas 2454 e 2331 (disponíveis em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2454.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2331.pdf/view) verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. (grifos nossos) Diante da insurgência apresentada pela autora à decisão liminar que desatende a seu interesse, importa verificar se ao caso concreto incide orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 106), para o postulado fornecimento pelo Poder Público do medicamento Pembrolizumabe (200mg) para tratamento de carcinoma urotelial de bexiga metastático para osso (Id 175938550, p. 1 do processo de referência). Ora, sendo certo que o fármaco de alto custo postulado pela agravante está padronizado pelo SUS, mas há prescrição feita por médico assistente de uso não previsto na bula do Pembrolizumabe (200mg), evidente que devem ser aplicado o paradigma vinculante expresso no acima citado Tema 106/STJ. Pois bem, o mencionado repetitivo definiu os critérios a serem atendidos pelo postulante que pretenda obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São eles: (i) haver prova da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) estar demonstrada a incapacidade financeira do paciente; e (iii) a vir comprovada a existência de registro do fármaco na Anvisa, conforme arresto que adiante transcrevo na parte que interessa ao exame do presente recurso: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018) (grifos nossos) No caso, atendidos estão os dois últimos requisitos, porquanto o medicamento está registrado na Anvisa e à autora/agravante foi deferida a gratuidade de justiça, exatamente por não dispor de recursos financeiros para arcar com o medicamento e com os custos do processo, tanto que assistida pela Defensoria Pública Quanto ao terceiro requisito - existência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia para o tratamento da moléstia de que é portadora a recorrente dos fármacos fornecidos pelo SUS -, não o vejo de plano demonstrado. Segundo Notas Técnicas consultivas elaboradas em casos similares pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2454.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2331.pdf/view), em que pacientes com diagnóstico de câncer metastático pugnaram pelo fornecimento da medicação ora pleiteada, existem terapêuticas alternativas disponibilizadas pelo SUS/Saúde: a quimioterapia convencional, a cirurgia e a radioterapia. No que concerne ao laudo médico acostado ao Id 175938550, p. 1, do processo de referência, somente atesta o médico assistente que, em decorrência da condição geriátrica da paciente, é considerado inelegível ao uso de quimioterapia baseada em platina, de modo que “possui indicação de lmunoterapia paliativa de primeira linha como única opção de tratamento oncológico neste momento para redução de risco de morte, progressão de doença e aumento de qualidade de vida”. O documento médico trazido aos autos nada diz sobre a possibilidade, ou não, de prévia submissão da paciente a procedimento cirúrgico e nenhuma justificativa apresenta quanto a eventual maior eficácia da prescrição feita relativamente à cirurgia reconhecida pelo SUS como terapêutica alternativa. Imprescindível, portanto, mais aprofundada instrução probatória, o que deve ser feito pela elaboração de estudo por órgão técnico auxiliar desta e. Corte de Justiça. Dessarte, demonstrado de plano não está a inexistência de alternativas terapêuticas para o tratamento de saúde da agravante. Assim, inviável, impor desde logo e inaudita altera pars, ao Distrito Federal, a obrigação de disponibilizar fármaco de alto custo para uso não indicado em bula para a enfermidade que acomete a agravante, uma vez que a prova de início produzida não revela, com o mínimo de segurança exigível, a eficácia da prescrição feita pelo médico assistente. Nesse sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PODER PÚBLICO. RESP. 1.657.156/RJ. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA TRATAMENTO DA MOLÉSTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema referente à obrigação de fornecimento de medicamento pelo ente público foi objeto de apreciação pelo c. STJ do Tema 106, restando definido que"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. Se, na hipótese, existem opções de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pela parte, inviabiliza o acolhimento da sua pretensão, de concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista que não satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação, conforme Tema 106 do c. STJ. 3. Na via estreita do agravo de instrumento não é possível promover dilação probatória para se promover questionamentos acerca dos fármacos indicados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS - serem ou não off label para o tratamento da autora/agravante, devendo a discussão se desenrolar no curso da instrução do processo principal, perante o juízo a quo. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1358662, 07130314520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Tenho, portanto, como não demonstrada, neste momento processual, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para a concessão do medicamento pleiteado. Afinal, em análise não exauriente da matéria, não estão atendidos todos os critérios estabelecidos no Tema vinculante 106/STJ, fixado no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Recordo, nesse ponto, observação feita pelo magistrado de primeiro grau: “caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias)”. Enfim, considerando a gravidade do estado de saúde da agravante e a necessidade de que receba tratamento eficaz ao restabelecimento de sua saúde, o que pressupõe a adoção de terapêuticas que demonstrem eficácia e segurança, sob pena de os malefícios superarem os benefícios esperados, dada a ocorrência de efeitos colaterais não desejados, imperativo aguardar o parecer técnico que possa validamente indicar a margem de segurança da prescrição feita pelo médico assistente relativamente às terapêuticas alternativas já disponíveis. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não está evidenciado. Ademais, devem vir ambos cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. No caso, repito, a falta de dados informativos, mínimos que sejam da maior segurança e eficácia do programa terapêutico prescrito à autora/agravante afastam, por completo a possibilidade de deferimento da tutela liminar vindicada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Enfim, evidenciados não estão os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Posto isso, INDEFIRO a postulada antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da d. Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 179, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora